Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
2. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores, nos termos do art. 22 do ECA, em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações legais.
3. No caso, o relatório elaborado pelo Conselho Tutelar informa que a filha da agravante, menor de idade, foi acolhida em instituição em 23/05/2024, em razão de suspeita de abusos sexuais pelo padrasto, associada a suposta postura negligente da mãe.
4. O cenário revela a negligência dos pais. O conjunto de problemas comportamentais, inclusive de abuso sexual, demonstra inequívoca inaptidão para o exercício da maternidade/paternidade.
5. Não há indícios de mudanças na situação fática dos pais a ensejar o restabelecimento do poder familiar de modo favorável à menor. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que suspendeu o poder familiar e determinou o cadastramento da menor para adoção.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.